Tribunal: TJDFT
Processo: 0703676-82.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE CHEQUES. SOLIDARIEDADE. FRAUDE. CHEQUE EM BRANCO. TERCEIRO DE BOA-FÉ. ORIGAÇÃO CAMBIÁRIA. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na cobrança de cheque, o emitente e o avalista são solidariamente responsáveis pelo seu pagamento, e podem ser demandados conjunta ou individualmente (art. 47 da Lei n. 7.357/85).
2. Contra o autor, terceiro de boa-fé, em virtude da obrigação cambiária e dos princípios que a regem, não pode ser oponível a relação jurídica existente entre as rés, com eventual ocorrência de fraude, que poderá ser discutida em ação própria.
3. Recurso conhecido e desprovido.